Tribunal: TJDFT
Processo: 0740234-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. EFETIVADA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AFASTADA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
1. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
2. Não há necessidade de nova intimação da parte, na hipótese em que esta é cadastrada no sistema como parceiro eletrônico do TJDFT, sendo todas as intimações realizadas consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
3. Intimada a parte via expedição eletrônica para promover o recolhimento do preparo recursal, e mesmo intimada não atendeu o comando judicial, possibilitado está o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto recursal.
4. Agravo Interno conhecido e desprovido.